Tribunal: TJSP
Processo: 1026773-90.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de financiamento de veículo firmado em nome do autor sem o seu conhecimento – Fraude – Ocorrência incontroversa - Responsabilidade objetiva do Banco, em decorrência do risco da atividade – Dano moral - Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" – Fixação da indenização em R$ 8.000,00 – Admissibilidade – Redução – Descabimento.
ASTREINTE -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de financiamento de veículo firmado em nome do autor sem o seu conhecimento – Fraude – Ocorrência incontroversa - Responsabilidade objetiva do Banco, em decorrência do risco da atividade – Dano moral - Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" – Fixação da indenização em R$ 8.000,00 – Admissibilidade – Redução – Descabimento.
ASTREINTE - Multa na hipótese de descumprimento da tutela de urgência deferida em decisão anterior e reafirmada em sentença – Existência de acórdão anterior desta 20a Câmara de Direito Privado que manteve a incidência de multa e o valor fixado anteriormente – Ponto que fez coisa julgada – Recurso não conhecido neste tópico.
ENCARGOS MORATÓRIOS - Juros de mora segundo a taxa Selic – Descabimento - Arts. 406 do CC c/c art. 161, § 1o, do CTN.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Majoração da verba honorária de 10% para 15% do valor da condenação.
Recurso desprovido.